Tribunal: TJBA
Processo: 0000019-47.1998.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000019-47.1998.8.05.0006 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SALES & CIA LTDA Advogado(s): RAIMUNDO DANTAS CERQUEIRA E SILVA registrado(a) civilmente como RAIMUNDO DANTAS CERQUEIRA E SILVA APELADO: HEITOR CARLOS NUNES DE SOUZA SHIMOTORI Advogado(s):LUCIO FLAVIO ANDRADE LOPES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR TRAMITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento em abandono da causa pela Autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando não há prova da intimação pessoal da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, § 1º, do CPC impõe a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 dias, nas hipóteses de potencial abandono do processo, não bastando a simples intimação via sistema eletrônico para suprir a exigência legal. 4. A jurisprudência pacífica exige a intimação pessoal como pressuposto de validade da extinção com fundamento no art. 485, II, do CPC, cuja inobservância configura erro de procedimento e autoriza a anulação da sentença extintiva. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação cível provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000019-47.1998.8.05.0006, em que figuram como apelante SALES & CIA LTDA e como apelada HEITOR CARLOS NUNES DE SOUZA SHIMOTORI. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.